Tribunal: TJSP
Processo: 0413174-91.1996.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL.

Invocando registro similar de CHIOVENDA, leciona Teori Albino ZAVASCKI que "a função de todo processo é a de dar a quem tem direito tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito" (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 8, p. 353).

Provimento da apelação para cassar o r. decisum extintivo do cumprimento de sentença, prosseguindo-se o feito na

Ementa:

EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL.

Invocando registro similar de CHIOVENDA, leciona Teori Albino ZAVASCKI que "a função de todo processo é a de dar a quem tem direito tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito" (Comentários ao Código de Processo Civil, vol. 8, p. 353).

Provimento da apelação para cassar o r. decisum extintivo do cumprimento de sentença, prosseguindo-se o feito na origem.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000270479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0413174-91.1996.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
URBANO CAVALCANTE DE ALMEIDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 0413174-91.1996.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.902 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 0413174-91.1996.8.26.0053
Procedência:
São paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.902)
Apelante:
Urbano Cavalcante de Almeida
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL.
Invocando
registro
similar
de
CHIOVENDA,
leciona Teori Albino ZAVASCKI que “a função de todo
processo é a de dar a quem tem direito tudo aquilo e
exatamente aquilo a que tem direito” (Comentários ao
Código de Processo Civil, vol. 8, p. 353).
Provimento da apelação para cassar o r. decisum
extintivo do cumprimento de sentença, prosseguindo-se
o feito na origem.
RELATÓRIO:
1.
Apela
Urbano
Cavalcante
de
Almeida
da
r.
sentença que, nestes autos, acolheu a impugnação da
Fazenda do Estado de São Paulo para reconhecer a
ocorrência de preclusão consumativa quanto a novo pleito
dos exequentes de pagamento de valores, com novos

AC 0413174-91.1996.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.902 -3
critérios de cálculos, tendo em vista que já foi expedido
precatório referente ao pagamento das parcelas do
período de abril de 1995 a novembro de 2011; julgou-se
extinto o cumprimento de sentença, aguardando-se o
pagamento integral do precatório 4462/2014 (fls. 859-60).
Sustenta o recorrente que os novos cálculos
apresentados observaram o que ordenou o título judicial,
ou
seja,
o
pagamento
de
complementação
de
aposentadoria de acordo com os vencimentos do pessoal
da ativa da Cesp -Companhia Energética de São Paulo e
não como o considerado na primeira memória de cálculo
por ele apresentada, que calculou apenas o valor
recebido pelo INSS -Instituto Nacional de Seguridade
Social. Busca, assim, a reforma do decisum de origem
para afastar a extinção do processo, determinando-se o
prosseguimento do feito (fls. 878-87).
Respondeu-se ao recurso (fls. 905-6v.).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 19 de fevereiro de 2020.
VOTO:
2.
Verifica-se dos documentos juntados aos autos que
o exequente apresentou memória de cálculo referente à
cobrança de valores devidos à título de complementação
de aposentadoria no período de abril de 1995 a novembro
de
2011
(fls.
617-8),
expedindo-se
precatório
(EP
4462/2014) (fls. 651-2).
3.
Posteriormente, o apelante apresentou novos cálculos para pagamento dos valores devidos,

AC 0413174-91.1996.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.902 -4
considerando os vencimentos do pessoal da ativa da
Cesp, como determinou o título judicial, e não somente o
montante pago ao credor pelo INSS.
Invocando registro similar de CHIOVENDA, leciona
Teori Albino ZAVASCKI que “a função de todo processo é
a de dar a quem tem direito tudo aquilo e exatamente
aquilo a que tem direito” (Comentários ao Código de
Processo Civil: São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 8,
p. 353).
E, com efeito, não é de admitir, sem prova da
integral satisfação do crédito exequendo, que se extinga
uma execução com suposto amparo no exaurimento do
direito creditício.
Por isso, é caso de acolher o recurso, a fim de que
tenha prosseguimento o cumprimento de sentença.
4.
Observa-se, em ordem ao prequestionamento indispensável ao recurso especial e ao recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas.

POSTO ISSO, pelo meu voto, dou provimento à
apelação de Urbano Cavalcante de Almeida, para cassar
a r. sentença extintiva do cumprimento de sentença
proferida nos autos n. 0413174-91.1996 do Setor de
Execuções, prosseguindo-se o feito na origem.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de

AC 0413174-91.1996.8.26.0053 -TJSP -11a C.D.Púb. -MMF -Voto 55.902 -5
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator
(com assinatura eletrônica)